Tribunal: TJPA
Processo: 0048496-20.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048496-20.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA PEREIRA REIS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REQUERIMENTO DE REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE SERVIDOR MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária de obrigação de fazer, por reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC, em demanda que objetivava o reenquadramento do ato de reforma para concessão de proventos integrais por incapacidade total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve prescrição do direito do autor à revisão do ato administrativo que o reformou, sem reconhecimento de inabilitação total para o serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ato de reforma do servidor público tem natureza comissiva e de efeitos concretos, sendo seu termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional a data da publicação do ato.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte entende que a revisão do ato de passagem à inatividade, sem o enquadramento pretendido, decorre de pretensão atingida pelo fundo de direito, sujeitando-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

5. A tramitação de expediente no Tribunal de Contas para o registro do ato de passagem à inatividade não configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1730407/PR; AgRg no REsp 1426863/SP; AgRg no REsp 1237999/SP; TJ-PA, APL 00584453420118140301; TJ-PA, AC 00388577020138140301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ MARIA PEREIRA REIS diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0048496-20.2010.8.14.0301), ajuizada pelo Apelante contra o ESTADO DO PARÁ e do IGEPREV/PA.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Sob a luz das argumentações ora esposadas, JULGO EXTINTO o feito por reconhecer a prescrição da pretensão da parte Autora, consoante art. 487, inciso II, do CPC.
Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.
Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.
P.R.I.C."

Em suas razões, o Apelante sustenta que não houve o decurso do prazo da prescrição quinquenal reconhecida pelo Juízo a quo. Afirma que, embora a publicação da Portaria de Reforma tenha ocorrido em 01/07/2005, apresentou pedido administrativo, cuja tramitação culminou em manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Pará, publicada em 16/02/2006, fato que teria suspendido o prazo prescricional. Argumenta, assim, que o ajuizamento da ação em 06/12/2010 se deu dentro do prazo legal.

No mérito, aduz que foi reformado
ex officio
por incapacidade definitiva para o serviço policial militar em virtude de acidente ocorrido em serviço, mas, de forma contraditória, foi considerado apto para prover sua própria subsistência. Aponta que laudo médico posterior do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves atestou a existência de sequelas permanentes que o incapacitam para qualquer atividade laboral, fazendo jus à percepção de proventos integrais, conforme previsão do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Os agravados apresentaram contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a prescrição da pretensão do Recorrente de obter o reenquadramento do ato de reforma, para que seja considerado inabilitado para qualquer atividade, de modo a perceber proventos integrais.

Como cediço,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

No caso dos autos, o Apelante pretende o reenquadramento do ato de reforma e recebimento de proventos decorrentes da inabilitação para o exercício de qualquer atividade.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento no sentido de que o ato de aposentadoria é comissivo e de efeitos concretos sendo este, portanto, o termo inicial do prazo prescricional do direito à retificação para fins de reenquadramento e recebimento de vantagens não concedidas no referido ato de passagem à inatividade. Nesse sentido, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO 1. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ de que ocorre a prescrição do próprio fundo de direito na busca da revisão do ato de aposentadoria, após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

2. A aposentadoria do servidor público é concedida por um único ato e, a partir dessa concessão, inicia-se a pretensão do aposentado de exigir sua revisão. Superado esse prazo de cinco anos, extingue-se não apenas a pretensão de receber as parcelas em atraso, mas também o próprio fundo de direito.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1730407/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. EFEITOS CONCRETOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
O Superior Tribunal de Justiça "firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
" (STJ, AgRg no REsp 1.378.383/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/06/2014). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.242.708/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.212.868/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/03/2011; EDcl no REsp 1.396.909/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014. II. Hipótese em que a agravante, inativada em 01/08/1999, apenas em 02/09/2010 ajuizou a ação ordinária, objetivando a modificação do ato de aposentadoria, restando caracterizada a prescrição do próprio fundo de direito. III. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1426863 SP 2013/0260073-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932
" (REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1237999/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 29/06/2011) (grifos nossos).

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA É ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMISSIVO, DE EFEITOS CONCRETOS, LOGO CONSUBSTANCIA-SE EM TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. PREFACIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
O recorrente pretende revisar o ato de aposentadoria para que seja incluída a progressão funcional. Entretanto, o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, logo, o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da publicação do ato de aposentadoria, que, no caso dos autos, foi formalizado através da Portaria nº 1.761/96-GABS, de 12 de setembro de 1996. Tendo a ação sido ajuizada em 16/12/2011, resta evidente o decurso da prescrição quinquenal, atingindo-se o fundo do direito pleiteado
. [...] 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APL: 00584453420118140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -
A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo
. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 ? O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00388577020138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018) (grifos nossos).

No caso dos autos, o Apelante foi reformado “ex-officio” em 01 de julho de 2005, conforme Portaria nº 1259 (ID. 20972327 - Pág. 12) sem o enquadramento da incapacidade total alegado pelo Recorrente.

Contudo, apesar do não enquadramento pretendido, o Recorrente somente ajuizou a ação ordinária questionando o ato administrativo no dia 06 de dezembro de 2010, quando já decorridos mais de 05 anos do ato de impugnado, ou seja, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Registre-se por oportuno, que o ato de registro realizado pelo Tribunal de Contas do Estado não possui o condão de suspender o prazo prescricional, uma vez que não se trata de pedido administrativo de revisão realizado pelo Recorrente.

Desta forma, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém (PA), 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025